Tribunal: TJBA
Processo: 8069915-79.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8069915-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E CADASTRO GERAL DE ATIVIDADES (CGA). NEGATIVA FUNDADA EM PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO POLÍTICA. MEIO COERCITIVO INADMISSÍVEL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

1 – É vedado à Administração Pública condicionar a expedição ou renovação de Alvará de Funcionamento e CGA ao pagamento prévio de tributos, sob pena de configurar sanção política e violação ao livre exercício da atividade econômica.
2 – A cobrança de débitos fiscais deve ocorrer pela via própria da execução fiscal, sendo inadmissível o emprego de meios indiretos e coercitivos, conforme orientação consolidada nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.
3 – A negativa de renovação do alvará ofende os princípios da legalidade, da razoabilidade e da livre iniciativa, não podendo subsistir como mecanismo oblíquo de cobrança tributária.
4 – Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8069915-79.2023.8.05.0001, impetrado por CIDADE DA MUSICA ENTRETENIMENTO LTDA
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e, na qualidade de Interessados, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .